Tribunal: TJDFT
Processo: 0755647-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA — SNE. ADESÃO VOLUNTÁRIA ANTERIOR À INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. OPÇÃO PELO DESCONTO DE 40%. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF contra sentença que julgou procedente pedido de nulidade do processo administrativo decorrente do Auto de Infração no SA04128566, lavrado em 21/09/2024 (art. 165-A do CTB — recusa ao teste do etilômetro). A sentença reconheceu a ausência de comprovação da efetiva notificação da autuação e da penalidade. O recorrente sustenta a validade das notificações pelo SNE, ante a adesão voluntária da recorrida em 09/09/2024, e a ocorrência de preclusão lógica pela opção pelo desconto de 40% no pagamento da multa. Contrarrazões apresentadas, nas quais a recorrida pugna pela manutenção da sentença e pela condenação do recorrente em honorários advocatícios.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado de preparo ante a isenção legal do ente público.
II. Questão em discussão
3. Definir se a adesão voluntária ao Sistema de Notificação Eletrônica — SNE, comprovadamente anterior ao cometimento da infração, é suficiente para validar as notificações de autuação e de penalidade, afastando a nulidade reconhecida na sentença.
III. Razões de decidir
4. O art. 282-A do Código de Trânsito Brasileiro prevê a notificação do proprietário do veículo ou do condutor autuado por meio eletrônico, mediante sistema de notificação eletrônica definido pelo CONTRAN. O §2o do mesmo dispositivo estabelece que o proprietário ou condutor será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem.
5. A Resolução CONTRAN no 931/2022, que regulamenta o SNE, dispõe, em seu art. 4o, §8o, que a utilização do sistema substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais. O §3o atribui ao usuário a responsabilidade exclusiva pelo acesso ao sistema e pelos atos nele praticados. O §7o estabelece que, independentemente do acesso regular ao SNE, prevalecem os prazos fixados nas notificações nele disponibilizadas.
6. A documentação constante dos autos demonstra que a recorrida aderiu voluntariamente ao SNE em 09/09/2024, doze dias antes da infração (21/09/2024). A partir da adesão, as notificações passaram a ser realizadas exclusivamente por via eletrônica, dispensada a comunicação postal. A notificação de autuação consta com data de 23/09/2024 e a notificação de penalidade com data de 04/11/2024, ambas dentro dos prazos legais.
7. A circunstância de o DETRAN/DF não deter acesso direto às datas de disponibilização das notificações no SNE — sistema operado pelo SENATRAN/SERPRO — não afasta a presunção legal de ciência prevista no art. 282-A, §2o, do CTB. A presunção decorre da adesão voluntária e opera por força de lei, cabendo ao usuário o ônus de acessar o sistema. Exigir do órgão de trânsito estadual a comprovação pormenorizada de dados custodiados por ente federal implicaria esvaziar o regime legal de notificação eletrônica.
8. A conduta da própria recorrida reforça o conhecimento da autuação. Consta dos autos que optou pelo desconto de 40% em 22/10/2024, efetuando o pagamento de R$ 1.760,82 — correspondente a 60% do valor original de R$ 2.934,70. Nos termos do art. 284, §1o, do CTB, esse patamar de desconto pressupõe declaração, pelo SNE, de não apresentação de defesa prévia nem recurso, com reconhecimento do cometimento da infração. Tal conduta é incompatível com a alegação de desconhecimento da autuação e configura preclusão lógica.
9. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade da notificação eletrônica ao infrator que voluntariamente aderiu ao SNE, sendo desnecessário o envio de correspondência postal (Acórdão 1705146, 0750526-41.2022.8.07.0016, Relatora Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 19/05/2023).
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/1995.
___________
Dispositivo relevante citado: art. 282-A, §2o, do CTB; art. 284, §1o, do CTB; Resolução CONTRAN no 931/2022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1705146, 0750526-41.2022.8.07.0016, 1a Turma Recursal, j. 19/05/2023.